Tribunal: TJDFT
Processo: 0721378-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721378-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DE CREDITO REAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DE SOUZA E SILVA, ESPÓLIO DE ONDINA PAIVA DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS RAFAEL DE SOUSA PAIVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DE CRÉDITO REAL DO DISTRITO FEDERAL, contra decisão, proferida em embargos de terceiro cível (0703672-13.2022.8.07.0008), em que contende com ESPÓLIO DE: SEBASTIAO DE SOUZA E SILVA. Por meio da decisão de ID 157517416 dos autos de origem, o juiz indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte: “Determinada a produção de prova pericial, o perito nomeado foi intimado e apresentou proposta de honorários (R$ 14.000,00). Não houve impugnação quanto à proposta formulada. No entanto, a parte embargada requereu a gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98, do CPC e da Súmula 481 do STJ, a pessoa jurídica tem direito ao benefício da justiça gratuita. Todavia, a requerente do benefício não demonstrou a necessidade, razão pela qual indefiro o pedido. Quanto ao mais, o valor cobrado pelo ilustre perito é totalmente condizente com o trabalho a ser realizado, pois a sua fixação decorreu da ponderação dos elementos como complexidade da prova técnica, tempo para execução, lugar de realização e condição financeira das partes, tudo sob as balizas da razoabilidade e proporcionalidade. Anoto, ainda, que o perito possui experiência profissional, bem como já atua há bastante tempo junto ao TJDFT. Sendo assim, a fim de viabilizar a realização da perícia, imprescindível para o deslinde da demanda, FIXO os honorários periciais em R$ 14.000,00. Fica a embargada intimada a recolher o valor equivalente à metade dos honorários periciais, ou seja, R$ 7.000,00, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não realização da prova pericial. A cota devida pelo embargante será paga mediante requisição no limite e forma da Portaria n. 53 do TJDFT.” Em seu agravo de instrumento, pugna a agravante pelo conhecimento e provimento do recurso para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por tratar-se de pessoa jurídica sem fins lucrativos, constituída exclusivamente para recreação de seus associados, e que se encontra atualmente privada da posse da sede de seu clube recreativo. Alega que e, que se trata de pessoa jurídica privada sem fins lucrativos, o que autoriza a concessão do benefício. Assevera que utilizar-se dos trabalhos particulares de profissional da advocacia, não implica, nem de longe, a ausência de pobreza, na forma da lei. Aduz que seu patrono é associado da agravante, sendo aposentado no Banco de Crédito Real do Distrito Federal, e presta seus serviços pro bono à Associação. É o relatório. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo. O preparo foi recolhido (ID 47315593). Desnecessária também a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator